Tribunal: TJSP
Processo: 1507441-89.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – DEFESA PLEITEIA O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUTORIA E MATERIALIDADE INDUVIDOSAS – CONFISSÃO – CONDENAÇÃO SEQUER GUERREADA – PENA DOSADA COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA – CAUSAS DE AUMENTO BEM DELINEADAS – EMPREGO DE ARMA MANTIDO – MOSTRA-SE DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA, BEM

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – DEFESA PLEITEIA O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUTORIA E MATERIALIDADE INDUVIDOSAS – CONFISSÃO – CONDENAÇÃO SEQUER GUERREADA – PENA DOSADA COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA – CAUSAS DE AUMENTO BEM DELINEADAS – EMPREGO DE ARMA MANTIDO – MOSTRA-SE DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DA RESPECTIVA PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DA MAJORANTE, QUANDO HÁ PROVA TESTEMUNHAL SEGURA A EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1507441-89.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que são apelantes ROBSON FABRICIO SUAVE SANTOS,
EVERTON ELIAS NASCIMENTO e EVERTON DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507441-89.2019.8.26.0228 -Voto no 48322
2
Voto no 48322
APELAÇÃO CRIMINAL no 1507441-89.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 1507441-89.2019.8.26.0228)
Juízo de Origem: 19a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelantes: Robson Fabricio Suave Santos, Everton Elias Nascimento e Everton da
Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – EMPREGO
DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – DEFESA PLEITEIA O
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
INDUVIDOSAS
–
CONFISSÃO
–
CONDENAÇÃO SEQUER GUERREADA – PENA DOSADA COM CRITÉRIO E
ATÉ BRANDURA – CAUSAS DE AUMENTO BEM DELINEADAS – EMPREGO
DE ARMA MANTIDO – MOSTRA-SE DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA
ARMA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DA RESPECTIVA PERÍCIA PARA A
COMPROVAÇÃO DA MAJORANTE, QUANDO HÁ PROVA TESTEMUNHAL
SEGURA A EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS.
VOTO DO RELATOR
ROBSON FABRÍCIO SUAVE SANTOS, EVERTON
ELIAS NASCIMENTO e EVERTON DA SILVA foi condenado pelo
r. Juízo da 19a Vara Criminal da Comarca de SÃO PAULO, nos
autos do Processo no 1507441-89.2019.8.26.0228, sentença da
lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Antônio Carlos de Campos
Machado Júnior, como incursos no artigo 157, parágrafo 2o,
inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal, às penas
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento
de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados no valor mínimo legal. Foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507441-89.2019.8.26.0228 -Voto no 48322
3
fixado o regime semiaberto para ROBSON e o regime fechado
para EVERTON ELIAS e EVERTON DA SILVA, sendo-lhes negado
o apelo em liberdade (fls. 160/162).
Os apelantes foram processados porque, agindo
em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo,
subtraíram o veículo Hyundai, placas PFP-9002, bem como o
aparelho celular da vítima G.S.S..
Apelam, pleiteando tão somente o afastamento
da causa de aumento de emprego de arma de fogo (fls. 223/226).
Contrariados os recursos (fls. 236/244), o douto
Procurador de Justiça Dr. César Dario Mariano da Silva opina
pelo seu desprovimento (fls. 263/269).
É o relatório.
O recurso é improcedente.
A materialidade e a autoria delitiva estão
devidamente comprovadas nos autos, aspectos que nem sequer
figuram como objeto do inconformismo.
O apelo cinge-se à discussão sobre a dosimetria
penal aplicada ao réu, visando o afastamento de causa de
aumento de emprego de arma de fogo.
Conforme
narra
a
denúncia,
ROBSON
e
EVERTON DA SILVA, mediante o emprego de arma de fogo,
abordaram a vítima e subtraíram seus pertences. Enquanto
isso, EVERTON ELIAS deu suporte à ação delitiva utilizando-se
de um veículo Gol, de cor vermelha. Policiais militares foram
acionados e avistaram o automóvel da vítima e o veículo Gol
próximos um ao outro, abordando ROBSON na condução do
carro da ofendida e EVERTON ELIAS e EVERTON DA SILVA no
outro automóvel.
Em Juízo, os apelantes confessaram a autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507441-89.2019.8.26.0228 -Voto no 48322
4
delitiva, mas negaram o emprego de arma de fogo.
Nesse ponto, os réus apresentaram versões
contraditórias, porquanto ROBSON disse ter se utilizado de um
pedaço de pau, enquanto EVERTON DA SILVA afirmou que
ROBSON colocou a mão debaixo da camiseta, simulando o
emprego de arma quando foi abordar a vítima.
Suas versões, negando o emprego de arma de
fogo, não convencem.
Com
efeito,
a
vítima
foi
categórica
em
reconhecer os apelantes em ambas as fases da persecução
penal. Afirmou estar ROBSON na posse de uma arma de fogo, a
qual foi colocada contra sua cabeça.
Em ambas as fases da persecução penal, os
policiais militares Wagner e Fábio narraram terem sido
informados, por volta das 19h40min acerca do roubo praticado
por indivíduo armado, logrando êxito em abordar os apelantes
por volta das 20h00, tempo suficiente para dispensarem a arma
de fogo utilizada no crime. Contaram que ROBSON, além de
confessar o crime, mencionou ter sido empregada arma de fogo
na prática do roubo.
A prova é, assim, uniforme no sentido de
demonstrar a responsabilidade penal dos apelantes.
As majorantes restaram bem evidenciadas
pelas declarações seguras e insuspeitas da vítima, que, se
bastam para condenar, deve ser, igualmente, suficientes para a
configuração das causas de aumento de pena, em obediência ao
aforismo “quem pode o mais, pode o menos”.
Nesse ponto, não há como acolher o pleito
Defensivo que pugna pelo afastamento da majorante de
emprego de arma de fogo, porquanto é dispensável sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507441-89.2019.8.26.0228 -Voto no 48322
5
apreensão e a realização da respectiva perícia, consoante
entendimento iterativo de nossos tribunais, quando a vítima é
segura em narrar ter sido ameaçada pelos ladravazes com arma
de fogo.
A propósito do tema, o extinto Tribunal de
Alçada Criminal Paulista já teve oportunidade de decidir que
“para a caracterização do delito de roubo qualificado previsto no
inc. I do § 2o, do art. 157 do CP, não há necessidade de que seja
examinada e sequer apreendida a arma utilizada no crime,
exigindo-se, apenas a prova de que houve utilização de arma
para intimar a vítima e anular-lhe a resistência” (RJDTACrim
40/401).
Nesse mesmo sentido, o julgamento proferido
pelo colendo Supremo Tribunal Federal: “O ato impugnado está
em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a majorante do
emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, do Código Penal) 'pode
ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela
palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência
pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial (...)'
(HC
96.099,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski,
Plenário).
Precedentes” (HC 108225/MG, Relator Ministro ROBERTO
BARROSO, julgamento: 19/08/2014).
Bem lançada a condenação pelo crime de roubo
duplamente majorado, passa-se ao exame da dosimetria penal
aplicada.
Nenhum reparo a ser feito, pois houve até
alguma brandura.
Na primeira fase, ROBSON por ser primário sua
pena foi fixada no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507441-89.2019.8.26.0228 -Voto no 48322
6
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.
Apesar de EVERTON ELIAS ostentar maus
antecedentes e ser reincidente, o que justificaria o acréscimo de
sua pena na primeira e segunda fase da dosimetria, a r.
sentença elevou sua pena uma única vez, em apenas 1/5 (um
quinto). Em relação a EVERTON DA SILVA, por ser reincidente,
teve sua pena elevada em 1/6 (um sexto).
Em seguida, EVERTON ELIAS e EVERTON DA
SILVA foram beneficiados com a compensação entre a
reincidência com a atenuante da confissão, ao arrepio do artigo
67 do Código Penal, que afirma ser a reincidência (mesmo
comum) preponderante.
Sem reclamo ministerial, assim permanece.
Destarte, as penas retornaram ao mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa.
Na terceira fase da fixação da pena, quando era
possível cumular acréscimos por força da coexistência de
múltiplas causas de aumento, o prolator da decisão hostilizada
fez incidir único aumento, de 2/3 (dois terços), sendo mais uma
vez caritativo com os recorrentes.
Portanto, as penas ficaram estabilizadas em 06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa.
Por fim, mantém-se o regime inicial fechado
imposto a EVERTON ELIAS e EVERTON DA SILVA, por conta do
passado desabonador.
Quanto a ROBSON, fosse possível, seria
agravado o regime prisional para o fechado. É que a gravidade
concreta do delito justifica a adoção de rigor no escarmento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507441-89.2019.8.26.0228 -Voto no 48322
7
independentemente do quantum da pena aplicada e apesar da
primariedade do sentenciado.
De fato, as circunstâncias da empreitada
criminosa também devem ser perquiridas para aferição do grau
de periculosidade do agente, a fim de que se decida pelo regime
prisional adequado.
No caso em apreço, estaria autorizada a fixação
do regime prisional mais drástico para a hipótese vertente, uma
das mais perniciosas e inquietantes expressões da atual
criminalidade.
Lembra-se aqui de v. aresto do saudoso
Tribunal de Alçada Criminal, da lavra do ilustre Desembargador
RICARDO DIPP (Apelação Criminal no 1.097.053/8) acerca de
crimes contra o patrimônio: “a prática de delitos patrimoniais é
forte motivo para prognóstico desfavorável (MEYWERK: 'Os
delitos contra a propriedade apresentam a tendência mais tenaz
à reincidência'). A criminalidade precoce contra o patrimônio é
fator desfavorável para a prognose (SILBEREISEN)”.
Nesse contexto, não se pode olvidar, ainda, que,
segundo as máximas da experiência, as consequências
psicológicas do delito contra o patrimônio com violência ou
grave ameaça são nefastas, traumatizando as vítimas, seus
conhecidos e familiares, marcando a todos com as
consequências deste mal, uma mácula irreversível.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento aos recursos.
EUVALDO CHAIB
Relator